Tribunal: STF
Processo: Pet 4084
Classe: Pet
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA
 Agravo regimental. Notificação judicial. Futura ação de
   improbidade administrativa. Ministro de Estado da Educação.
   Decreto nº 4.228/02. Programa Nacional de Ações Afirmativas.
1.
   O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar
   notificação judicial de Ministro de Estado vinculada a futura
   ação de improbidade administrativa disciplinada na Lei nº
   8.429/92.
2. Atrelada a notificação judicial, expressamente, a
   uma futura ação de improbidade, deve aquela ser processada no
   juízo competente para esta (art. 800 do Código de Processo Civil),
   descabendo ao Supremo Tribunal Federal, antecipadamente,
   discutir o mérito do cabimento da mencionada ação principal
   contra agente político.
3. Agravo regimental desprovido.